Tribunal: TJPA
Processo: 0010397-16.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010397-16.2012.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: MARUCIA DE NAZARE MAIA DE MIRANDA RESENDE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VERBAS RESCISÓRIAS. CARGO COMISSIONADO. VERBA FUNDIÁRIA INDEFERIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, SALDO DE SALÁRIO E 13° SALÁRIO. ART. 39, §3°, DA CF/88. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 12658653) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARUCIA DE NAZARE MAIA DE MIRANDA RESENDE.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da improcedência do salário referente ao mês de outubro/2012, improcedência dos valores relativos às férias dos anos de 2010/2011 e 2011/2012 - da improcedência do 13° do ano de 2012, impossibilidade do julgamento monocrático no presente caso- inexistência de confronto com súmula ou jurisprudência dominante nos tribunais superiores e impossibilidade de condenação do município ao pagamento do FGTS diretamente a agravada/recorrida - necessidade de expressa manifestação.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno para o fim de reformar a decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 13762638).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e V, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

De mais a mais, é cediço que o artigo 37, II da CF/88 estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público na forma da lei, ressalvada as nomeações para cargo em comissão e, em seu inciso IX, o mesmo dispositivo constitucional permite a contratação de trabalhadores, em exceção à regra do concurso público, determinando que a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, medida de exceção que deve observância aos parâmetros legais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Ressalto que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Contudo, na hipótese dos autos,
a agravada foi detentora de cargo em comissão durante o período que trabalhou para o Município, condição diversa daquela apontada nos julgados acima referidos do C. STF
, isto é, o caso dos autos não se trata das hipóteses de nulidade dos casos de contratação por tempo determinado. Nessa perspectiva, o art. 37, II, da CF/88 ressalva como característica dos cargos em comissão a livre nomeação e exoneração, tendo o cargo caráter precário e transitório, inexistindo estabilidade, compensação ou verba fundiária decorrente.

A propósito, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Tema 720:

ADMINISTRATIVO. FGTS. ART. 20, INC. VIII, DA LEI N. 8.036/90. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. LEVANTAMENTO DO SALDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. 1. O art. 20, inc. III, da Lei n. 8.036/90 permite a liberação do saldo da conta fundiária quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do regime do FGTS. 2.
A suspensão do contrato de trabalho por nomeação em cargo em comissão não exclui o empregado do regime do FGTS, porquanto remanesce a higidez do referido contrato, embora sem os depósitos. 3. Nessa hipótese, não há que se falar em direito a levantamento do saldo da conta vinculada ao FGTS. Precedente
. 4. Recurso especial a que se dá provimento. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1419112/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/10/2014)

No bojo desta decisão, o STJ expôs o entendimento de que quando
"o trabalhador que teve seu contrato de trabalho suspenso, permanecendo fora do sistema do FGTS em razão do exercício de cargo comissionado por mais de três anos, não possui direito ao levantamento do saldo de FGTS"
(REsp 1419112/SP. Recurso Repetitivo – Tema 720 STJ).

Também com esse entendimento, as seguintes decisões deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
FGTS. CARGO EM COMISSÃO. OCUPANTE DEMISSÍVEL AD NUTUM. DEPÓSITO DE FGTS INDEVIDO. 1. O cargo em comissão previsto no artigo 37, II, parte final, da Constituição Federal, por ser de livre nomeação e exoneração, prescinde de concurso público e possibilita a demissão ad nutum. Assim, para esse tipo de contratação de natureza estatutária, não são aplicáveis as regras da CLT.
Indevidos, pois, os depósitos do FGTS. 2. Recurso conhecido e provido.

(2018.03425688-48, 194.780, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA DE 40% INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
. 1- O servidor municipal nomeado para exercer cargo declarado em lei de livre nomeação e exoneração não faz jus ao FGTS e à multa de 40%, em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo e de ausência de previsão no art. 39, § 3º, da Constituição Federal. 2- Na hipótese em julgamento, pelos documentos acostados, restou comprovada que a relação de trabalho do autor/apelante com o Município de Belém era estatutário, já que o mesmo exercia o cargo comissionado de Assessor ? DAS 202.6. Por conseguinte, a CLT não pode ser invocada como paradigma legal da sua pretensão indenizatória. 3- Não há que se falar em despedida arbitrária, posto que o autor era ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, como estabelecido no art. 37 da Constituição Federal. 4- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01881609-50, 189.762, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11)

Depreende-se, assim, que não há como ser reconhecido o direito ao recebimento da verba fundiária, estando a decisão recorrida escorreita neste ponto, uma vez que não se trata de contratação por tempo determinado considerada nula, mas sim de nomeação para cargo em comissão, conforme ressalva do artigo 37, II da CF/88.

Via de consequência, encontrava-se a agravada na condição de servidora pública durante a ocupação do cargo, sendo-lhe assegurado o direito às verbas constitucionalmente garantidas como direitos sociais aos trabalhadores, o 13º salário, férias e eventual saldo de salário inadimplido, nos termos do artigo 7º, VIII e XVII, da CF/88, porém sem direito aos valores ao FGTS por inaplicabilidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/90.

Portanto, diante da fundamentação e da jurisprudência exposta, resta escorreita a decisão que reconheceu o direito da ora agravada a receber salário inadimplido, férias e 13° salário, tendo em vista as garantias aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, conforme dispõe o art. 39, § 3º, da CF/88, que dispõe:

Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Nesse sentido:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido
.

(STF - RE: 570908 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/09/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

Ressalta-se que o direito constitucional ao recebimento da verba salarial e de férias acrescidas de um terço pelo trabalhador, conforme postulado na petição inicial, só poderia ser desconstituído com a apresentação de documentos que comprovassem o seu pagamento, o que não ocorreu.

Conforme já elencado, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, competia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, todavia, no caso em comento, a inicial funda-se na existência de fato negativo, referente ao não pagamento de verbas salariais pelo Município, restando impossibilitado ao agravante/autor a produção de prova de fato negativo.

Assim, cabia ao Município comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, verifico que se encontra escorreita a decisão, tendo em vista as garantias constitucionais aos servidores ocupantes de cargo público.

A propósito, a jurisprudência consolidada desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC.
INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT.
REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS
.
ART. 7º CF/88
E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2-
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado
. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, Ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4-
Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença
; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício.

(2019.00298047-15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019- 02-13)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73.
PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. IIIArgumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor. V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado; VI- Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor; VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.”

(Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, Publicado em 10/05/2018)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/11/2023